Tribunal: STF
Processo: HC 255240
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 945.094/SC. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi pronunciado em razão da prática dos crimes de homicídio, por duas vezes (art. 121, caput, do Código Penal), e de fuga do local de acidente (art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro), porque, 



    No dia 17 de maio de 2019, por volta das 00h40min, o denunciado Fernando José Drey, ao conduzir o veículo automotor VW/Jetta, placas FEX-7694, pela Rodovia BR-282, Centro, nesta cidade de Ponte Serrada/SC, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e imprimindo alta velocidade, de modo a assumir o risco na produção de resultado lesivo a terceiros, colidiu lateralmente contra o automotor Fiat/Uno, placas MLL-4785, causando nos ofendidos Gabriel Tormen, condutor do carro atingido, e Fábio Garboza, passageiro do automotor conduzido pelo denunciado, as lesões descritas nos Exames Cadavéricos das fls. 62 e 64, as quais, por sua natureza e gravidade, foram as causas eficientes e determinantes de suas mortes. 



    Conforme apurado, o denunciado, momentos antes do infortúnio, encontrava-se na companhia de alguns amigos e da própria vítima Fábio em uma confraternização, local em que ingeriram bebida alcoólica. Após o encerramento da reunião, o denunciado passou a conduzir o automotor VW/Jetta, trazendo consigo o ofendido Fábio como caroneiro, dirigindo-se até uma casa noturna desta urbe, inclusive já imprimindo velocidade incompatível para a via, que é de 80 km/h. 



    Chegando ao local, o denunciado e Fábio convidaram um dos clientes do estabelecimento para uma competição automobilística, popularmente conhecida como "racha", o que não foi acatado por seu possível adversário, ocasião em que saíram do local, rumando sentido Xanxerê/Ponte Serrada. 



    Foi então que o denunciado, dirigindo em altíssima velocidade e após fazer o uso de bebida alcoólica, portanto, assumindo o risco de atentar contra a vida e integridade de terceiros, abalroou lateralmente contra o veículo conduzido pela vítima Gabriel Tormen, que aguardava no cruzamento rente à rodovia BR-282 para atravessar a via, o qual, assim que deu início à manobra, o fazendo porque impossível a visualização do automotor contrário em razão da velocidade empregada, foi fatalmente atingido. 



    Com o impacto, o ofendido Gabriel foi ejetado de seu automotor, parando cerca de 47 (quarenta e sete) metros do ponto de impacto, ao tempo que a vítima Fábio foi igualmente arremessada para fora do veículo que estava, pelo teto solar, percorrendo trajetória de 134 (centro e trinta e quatro) metros de distância do infortúnio, os quais faleceram ainda no local. 



    Após o acidente, o denunciado foi socorrido por um transeunte, que o ajudou a sair de dentro do veículo, pelo teto solar, ocasião em que fugiu do local do crime, não aguardando o socorro chegar, que foi providenciado por terceiros. 



    [...]



    Nas mesmas condições de tempo e local, o denunciado Fernando José Drey, consciente de sua conduta e orientado à prática delitiva, após dar causa a dois homicídios em razão de acidente automobilístico, afastou-se do local do crime, visando fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe poderia ser atribuída, uma vez que, após ser resgatado no interior de seu automotor por um transeunte, fugiu para não ser preso em flagrante delito, já que se encontrava embriagado, apresentando-se à Polícia apenas seis dias depois da tragédia. 



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que lhe negou provimento. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    À primeira vista, não percebo a presença concomitante dos pressupostos autorizadores da medida de urgência requerida. 



    Com efeito, o habeas corpus não deve ser utilizado de forma desvirtuada, como meio de contornar as especificidades de tramitação do complexo sistema recursal existente no processo penal brasileiro. Veja-se que já tramitou por aqui o AREsp n. 2.719.297/SC, decorrente da inadmissão do recurso especial interposto contra o mesmo ato judicial aqui impugnado. 



    Afora isso, a liberdade de ir e vir do paciente não está em jogo no momento, porquanto não há notícia de que o paciente esteja preso em decorrência da mencionada ação penal. 



    Por fim, em um juízo de cognição sumária, afigura-se inviável avaliar as questões trazidas na impetração, que exigem a análise bem mais pormenorizada dos elementos de convicção carreados aos autos. 



    Como a motivação que ampara o pedido liminar se confunde com o próprio mérito do writ, deve o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo. 



    Com essas considerações, não tendo, por ora, como configurado constrangimento ilegal passível de ser afastado mediante o deferimento da liminar ora pretendida, indefiro-a. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: “A conduta de homicídio por dolo eventual na condução de veículo automotor imputada ao Paciente é atípica, devendo ele ser absolvido sumariamente”. Assim, requer concessão da ordem, “para reconhecer a nulidade da decisão de pronúncia; subsidiariamente, desclassificar o delito imputado de homicídio doloso para homicídio culposo, com fulcro no art. 419 do CPP [...], especialmente quando ausentes elementos materiais mínimos ou confiáveis que evidenciem a assunção do risco por parte do Paciente, além de se considerar que a causa determinante do evento foi a conduta da própria vítima”. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 138.945-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; HC 128.740/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016).



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada desta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente